Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). REGIME FECHADO. CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pela Defesa dos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, todos do Código Penal (por quatro vezes).
2. Inviável o pedido de absolvição formulado pela defesa dos réus se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça permitem o deslocamento da causa de aumento prevista no inciso II, § 2o, do art. 157 do Código Penal para a primeira fase quando a reprimenda não for exasperada pelo mesmo motivo na terceira fase da dosimetria, em razão de tal providência se coadunar com o princípio da individualização da pena.
4. Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime se o trauma vivenciado pelas vítimas extrapola o natural decorrente do tipo penal.
5. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, razoável adotar-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo penal.
6. Estando comprovado nos autos que as vítimas tiveram sua liberdade privada por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do roubo, deve ser mantida a incidência da majorante prevista no § 2o, inciso V, do artigo 157 do Código Penal.
8. A apreensão e a perícia da arma de fogo são desnecessárias para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, se sua utilização for demonstrada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso dos autos.
9. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena superior a 08 (oito) anos, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘a’ do Código Penal.
10. Constatando-se que permanecem os motivos ensejadores da prisão preventiva dos réus para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, deve ser mantida a prisão cautelar.
11. Recurso de apelação do Ministério Público conhecido e provido. Recursos de apelação dos réus conhecidos e desprovidos.